Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECRETOS N. 12.728/90 E 12.947/90. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA.
1. O E. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. Prejudicial de prescrição afastada.
2. Muito embora tenha sido reconhecido aos servidores públicos do Distrito Federal o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de "Plano Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, houve a promulgação dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, os quais tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos.
3. A questão relativa à compensação de valores com os aumentos concedidos pela Administração Pública, inicialmente, foi objeto de tese em sede de recurso repetitivo (Temas 475 e 476), em que a Corte Superior declarou ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo.
4. Contudo, a matéria mereceu nova interpretação jurídica, sob a metodologia do disntinguishing, no sentido de que, em razão da elevada quantidade de ações similares, do significativo número de servidores que iriam perceber valores decorrentes dos expurgos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontrava o Distrito Federal, além da necessária observância da segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, é possível a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento (AgInt no AREsp 465.900/DF).
5. Assim, se os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos, é possível no cumprimento de sentença fazer a compensação dos reajustes concedidos ainda que tal matéria não tenha sido expressa na fase de conhecimento, sem que tal configure violação à coisa julgada.
6. O Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2627 decidiu que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89.
7. Assim, levando em consideração que o direito dos Autores está limitado ao período estabelecido pela E. Suprema Corte e, ainda, que a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, observa-se que não há valores a serem incorporados ou diferenças a receber,
8. Recurso conhecido e desprovido.